Tribunal: TJSP
Processo: 1503149-61.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503149-61.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
GIOVANNI MUNIZ RAMALHO, CRISTIANO JOSE DA SILVA, WASHINGTON
CARNEIRO MONTEIRO, EMERSON LUIZ PEREIRA SILVA, DIEGO MARCAL
BARRAMANSA, RAUL ALENCAR PEREIRA DE CARVALHO e IGOR MEIRELLES
BORGES, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO e aos dos réus EMERSON, CRISTIANO,
GIOVANNI e WASHINGTON, deram provimento ao apelo do réu DIEGO para
absolvê-lo da imputação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal; e, por fim, deram parcial provimento aos recursos dos réus RAUL e IGOR
para reduzir as penas de cada um a 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, no piso,
estabelecendo o regime aberto para cumprimento do restante da sanção corporal,
mantida, no mais, a r. sentença hostilizada. Expeça-se alvará de soltura clausulado
aos réus RAUL, DIEGO e IGOR. v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503149-61.2019.8.26.0228 -Voto no 26.479
2
Apelação Criminal no 1503149-61.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelantes e reciprocamente apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO,
DIEGO MARCAL BARRAMANSA, RAUL ALENCAR PEREIRA DE
CARVALHO,
IGOR
MEIRELLES
BORGES,
GIOVANNI
MUNIZ
RAMALHO,
CRISTIANO
JOSE
DA
SILVA,
WASHINGTON
CARNEIRO MONTEIRO e EMERSON LUIZ PEREIRA SILVA
Voto no 26.479 DIG
Vistos.
IGOR MEIRELLES BORGES, RAUL ALENCAR
PEREIRA DE CARVALHO, EMERSON LUIZ PEREIRA SILVA,
CRISTIANO JOSE DA SILVA, GIOVANNI MUNIZ RAMALHO,
DIEGO MARCAL BARRAMANSA e WASHINGTON CARNEIRO
MONTEIRO foram denunciados como incursos no artigo 288, parágrafo
único, do Código Penal, e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei
10.826/03, na forma do artigo 69 do CP.
Pela r. sentença de fls. 763/771, declarada a fls.
814/815 e 835/836, cujo relatório se adota, RAUL, DIEGO e IGOR
foram condenados pela infração descrita no Estatuto do Desarmamento,
cada qual, à pena de 05 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e
16 dias-multa, no piso, sendo-lhes negado o direito de recorrerem em
liberdade; de outra parte, todos os réus foram absolvidos do crime de
associação criminosa, sendo EMERSON, CRISTIANO, GIOVANNI e
WASHINGTON também em relação à posse de arma de fogo, com
fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO apela
a esta Corte pugnando pela condenação dos réus, nos termos da
denúncia (fls. 796/807).
Os réus, por sua vez, também apresentaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503149-61.2019.8.26.0228 -Voto no 26.479
3
irresignação (fls. 845/864, 888/896, 1075/1078 e 1086/1095). RAUL,
DIEGO e IGOR alegam, resumidamente, que as provas produzidas nos
autos são insuficientes para sustentar o decreto condenatório, enquanto
GIOVANNI, CRISTIANO, WASHINGTON e EMERSON pleiteiam a
alteração do fundamento de suas absolvições.
Subsidiariamente,
RAUL,
DIEGO
e
IGOR
pleiteiam pena-base no mínimo legal, regime prisional mais brando,
substituição da privativa de liberdade e desclassificação para o crime
previsto no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. IGOR e RAUL
pedem, ainda, o reconhecimento da participação de menor importância.
Os recursos foram regularmente processados e
contrariados (fls. 837/840, 870/874, 900/903, 922/926, 927/930 e
1101/1108), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
favoravelmente ao apelo Ministerial (fls. 1122/1138).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, em data anterior a
06 de fevereiro de 2019, em local incerto, IGOR MEIRELLES BORGES,
RAUL
ALENCAR
PEREIRA
DE
CARVALHO,
EMERSON
LUIZ
PEREIRA SILVA, CRISTIANO JOSE DA SILVA, GIOVANNI MUNIZ
RAMALHO, DIEGO MARCAL BARRAMANSA e WASHINGTON
CARNEIRO MONTEIRO associaram-se com o fim específico de
cometer crimes, envolvendo o emprego de arma.
Consta ainda que, no dia 06 de fevereiro de
2019, por volta de 23h10, na Rua Mário Graça, 51, Campo Limpo, nesta
Capital, IGOR, RAUL, EMERSON, CRISTIANO, GIOVANNI, DIEGO e
WASHINGTON, previamente ajustados, possuíam um fuzil .223 (5,56
x 45 mm), sem numeração aparente, dois carregadores e cinquenta e
seis munições, armamento de uso restrito, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, policiais civis receberam
informações anônimas de que membros de uma organização criminosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503149-61.2019.8.26.0228 -Voto no 26.479
4
iriam se reunir na Rua Mário Graça, 51, para tratar da posse de uma
arma de fogo e da prática de crimes. Diante disso, os policiais se
dirigiram ao referido local, que depois se apurou tratar-se da residência
de IGOR.
Passados alguns minutos em campana, os
policiais visualizaram DIEGO, EMERSON e RAUL ingressando na
referida residência. DIEGO carregava uma “sacola de feira”. Diante da
fundada suspeita de que havia alguma arma nesta sacola, os policiais
ingressaram no terreno do imóvel e passaram a efetuar buscas,
oportunidade em que se depararam com RAUL empunhando um fuzil
na direção deles, sendo necessário o uso de força moderada para detê-
lo.
Posteriormente, os policiais detiveram ainda
EMERSON e DIEGO, além de IGOR, CRISTIANO, GIOVANNI e
WASHINGTON.
Pois bem.
A materialidade do crime de posse ilegal de
arma de fogo de uso restrito está demonstrada pelo boletim de
ocorrência (fls. 7/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), bem
como pelo laudo pericial (fls. 449/452), que atestou a potencialidade do
armamento, ressaltando, inclusive, o número de série “não aparente”
do fuzil.
A autoria, contudo, restou evidenciada tão
somente em relação aos réus RAUL e IGOR.
Em juízo, IGOR afirmou que o armamento
apreendido dentro de sua residência tinha sido deixado por um tal de
“Henrique”, sem o devido consentimento (fls. 672
gravação
audiovisual).
RAUL, por sua vez, negou ter apontado o fuzil
na direção dos policiais, limitando-se a dizer que o artefato teria sido
encontrado dentro da residência de IGOR (fls. 672
gravação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503149-61.2019.8.26.0228 -Voto no 26.479
5
audiovisual).
Por fim, IGOR e RAUL foram contundentes ao
afirmar que não conheciam os demais corréus e que ambos teriam sido
abordados, juntos, pela polícia, em via pública, ou seja, em local diverso
ao descrito na denúncia.
Por outro lado, os policiais civis, Leonardo Kenji
e Alexandre Romano, confirmaram ter surpreendido RAUL em posição
de emboscada, empunhando um fuzil na direção deles (fls. 13, 15, 587
e 672 – gravação audiovisual).
Ademais, ao contrário do alegado pelos réus, os
policiais asseveraram que ambos foram detidos exatamente no
endereço descrito na denúncia.
Vale lembrar que RAUL e IGOR, sob o crivo do
contraditório, acabaram dizendo que, de fato, o armamento foi
encontrado na residência deste último, reforçando, assim, as
declarações prestadas pelos policiais.
Dessa forma, não resta dúvida de que as
condutas de RAUL e IGOR se amoldam perfeitamente ao crime
previsto no Estatuto do Desarmamento. Incabível o reconhecimento da
“participação de menor importância”.
Sob outro vértice, não há evidências seguras do
envolvimento dos demais réus (fls. 587 e 672 gravação audiovisual).
Muito embora os policiais afirmem ter visto
EMERSON e DIEGO, juntamente com RAUL, ingressando no imóvel
(um terreno que dá acesso a diversas casas, uma “favela” nas palavras
do policial Kenji), não há a certeza necessária de que existia efetivo
vínculo entre eles, tanto que, por se tratar de uma “moradia coletiva”
(ou “comunidade”), a entrada e saída de pessoas ao mesmo tempo é
algo frequente, não podendo ser totalmente descartado.
A propósito, o policial Alexandre enfatizou, em
Juízo, que a circulação de pessoas possivelmente moradores no local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503149-61.2019.8.26.0228 -Voto no 26.479
6
era constante.
Além disso, diferentemente do que sustenta o
órgão acusatório, os policiais tão somente presumiram que a “sacola de
feira” transportada por DIEGO contivesse um fuzil, já que a “campana”
foi realizada à distância (em horário noturno).
Frise-se, aliás, que, após o ingresso dos réus
EMERSON, DIEGO e RAUL no imóvel, os policiais os perderam de
vista. Não presenciaram, portanto, qualquer contato ou entrega de
objeto entre DIEGO e RAUL. E, segundo o policial Alexandre, ambos
foram presos em “locais diferentes”, não tendo qualquer ilícito sido
encontrado com DIEGO, tampouco a referida “sacola de feira”.
Não bastasse, do boletim de ocorrência (fls.
07/10) e da prova oral colhida na instrução extrai-se que o fuzil já
estaria guardado na residência de IGOR, momentos antes, pois, de
RAUL ser surpreendido em poder do artefato.
Quanto aos réus GIOVANNI, CRISTIANO,
WASHINGTON e EMERSON, tem-se que as negativas de autoria não
foram inteiramente contrariadas pelo contexto probatório, ressaltando
que os policiais civis não souberam informar ao Juízo, de forma
detalhada e individual, a conduta de cada um deles, bem como o local
exato em que foram abordados (se dentro da casa de IGOR ou em
qualquer outro lugar daquela “comunidade”).
Nesse
ponto,
convém
salientar
que
há
divergência nos relatos dos policiais. O investigador Kenji afirmou que
todos os sete réus foram abordados e detidos, juntos, no interior da
residência de IGOR, enquanto o policial Alexandre menciona apenas
quatro deles surpreendidos dentro da casa (IGOR, CRISTIANO e
WASHINGTON, não se recordando do nome do quarto réu), além de
RAUL no “corredor” (ou na parte externa de diversas residências,
dentre elas a de IGOR).
Indagado sobre a discrepância das narrativas, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503149-61.2019.8.26.0228 -Voto no 26.479
7
policial Alexandre aduziu desconhecer onde os demais réus foram
abordados e detidos (ao que parece, nas proximidades da casa de
IGOR ou arredores da “comunidade”).
Tal quesito não é suficiente para acreditar que
houve má-fé dos agentes públicos. Contudo, não deve ser totalmente
desprezado, ainda mais porque, com exceção a CRISTIANO e
GIOVANNI, que permaneceram em silêncio, os demais réus foram
contundentes ao dizer que não estavam na residência de IGOR no
momento da abordagem policial (fls. 672 gravação audiovisual).
Assim sendo, diante da ausência de elementos
seguros de convicção, não há outra solução cabível senão a absolvição,
pelo crime previsto no Estatuto do Desarmamento, dos réus DIEGO,
EMERSON, CRISTIANO, GIOVANNI e WASHINGTON.
Noutro giro, o édito absolutório pelo disposto no
artigo 288, parágrafo único, do Código Penal deve mesmo subsistir.
Para a configuração de tal delito, era necessário
que houvesse maior aprofundamento da investigação, a fim de verificar
a existência de um vínculo associativo de fato (e não apenas para a
posse e guarda de armamento descrito na denúncia).
É
importante
deixar
registrado
que
as
absolvições se deram por ausência de provas e não, como pretendido
pelas defesas dos réus EMERSON, CRISTIANO, GIOVANNI e
WASHINGTON, por fundamento diverso.
Passa-se, agora, à análise da dosimetria.
De fato, o alto grau de potencialidade lesiva da
arma apreendida e a quantidade de munições e acessórios (um fuzil,
sem numeração aparente, dois carregadores e cinquenta e seis
munições) justificam a exasperação da básica, contudo, o patamar de
um sexto se mostra razoável.
Na segunda fase, a confissão de ambos os réus,
apesar de parcial, neutraliza o aumento aplicado anteriormente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503149-61.2019.8.26.0228 -Voto no 26.479
8
Assim sendo, recalculadas, as penas dos réus
RAUL e IGOR concretizam 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, no
piso, anotando-se a ausência de outras causas modificadoras.
O regime inicial semiaberto se mostra o
compatível, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal. Todavia,
diante do previsto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal,
considerado o tempo de prisão provisória (mais de um ano e três
meses), forçoso concluir que a fixação da modalidade aberta para o
cumprimento do restante da sanção corporal se revela medida
imperiosa.
Finalmente, não se mostra possível aplicar aos
réus qualquer substitutivo penal, notadamente porque ausentes os
requisitos objetivos e subjetivos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
do MINISTÉRIO PÚBLICO e aos dos réus EMERSON, CRISTIANO,
GIOVANNI e WASHINGTON, dando-se provimento ao apelo do réu
DIEGO para absolvê-lo da imputação, com fulcro no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal; e, por fim, dá-se parcial provimento
aos recursos dos réus RAUL e IGOR para reduzir as penas de cada um
a 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, no piso, estabelecendo o regime
aberto para cumprimento do restante da sanção corporal, mantida, no
mais, a r. sentença hostilizada.
Expeça-se alvará de soltura clausulado aos réus
RAUL, DIEGO e IGOR.
IVO DE ALMEIDA
Relator